Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016.

2. Nesse sentido, não cabe ao judiciário discutir acerca de vantagens ou desvantagens de suas condições gerais e nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada cliente, mas sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre a ausência de informação e abusividade aptas a caracterizarem ilegalidade na contratação do referido negócio jurídico.

3. Da análise dos autos, infere-se que não há indícios que corroboram as alegações da apelante de que foi induzida a erro ou ainda de que as informações, no momento da contratação do crédito, não lhe foram prestadas de maneira clara.

4. Recurso conhecido e não provido.